Tribunal: STF
Processo: ARE 1329734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTARIA DO INMETRO Nº 144/2015. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SEGURANÇA DAS LÂMPADAS LED COM DISPOSITIVO INTEGRADO À BASE. AUSÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ARBITRÁRIO NA SUA EXPEDIÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL PARA ADEQUAÇÃO.
    - A jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, pautada na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, posicionou-se pela legalidade das normas expedidas pelo INMETRO, e suas respectivas infrações (STJ- 1ª Seção, REsp 1102578-MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009).
    - A Lei 9.933, de 20/12/1999, dispondo sobre as competências do INMETRO, estabelece no seu art. 1º que todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.
    -A Portaria do INMETRO nº 144, de 13 de março de 2015, foi expedida visando zelar pela eficiência energética e segurança das lâmpadas LED com dispositivo integrado à base. Considerou-se, ainda, a importância de as lâmpadas LED com dispositivo integrado à base, comercializadas no país, apresentarem requisitos mínimos de eficiência energética e segurança.
    -A supracitada Portaria nº 144/2015 do INMETRO instituiu a certificação compulsória para as lâmpadas LED com dispositivo integrado à base, a ser realizada por Organismo de Certificação de Produto - OCP, estabelecido no Brasil, acreditado pelo INMETRO, consoante o estabelecido nos requisitos aprovados (art. 3º).
    - Independentemente de terem sido importadas legalmente mercadorias pela apelante, certo é que a norma em questão, após o seu advento, deve ser obedecida por todos, principalmente porque foi dado prazo adequado e razoável para o cumprimento integral das determinações expressas na regulamentação, não se reconhecendo qualquer ato abusivo ou arbitrário na sua expedição.
    - A existência do acordo bilateral não garante o pleno direito de o fornecedor comercializar seu produto sem o Certificado nacional.
    - Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente